Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-92.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003936-92.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI BENTO DA SILVA - CPF: 051.945.861-32 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), CLAUDINEI BENTO DA SILVA - CPF: 051.945.861-32 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINACEIRA E DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS -
MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE
– INOCORRÊNCIA –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –
APLICAÇÃO DE TABELA
PRICE
– ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA -
TARIFAS BANCÁRIAS - LEGALIDADE –
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA MATERIALIZAÇÃO DA AVENÇA – DESCARACTERIZADA –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROVIDO - RECURSO DO AUTOR – DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Reconhecida validade das tarifas expressamente
convencionadas, as quais somente podem ser cobradas no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira (REsp. no 1.251.331/RS; REsp. no 1.255.573/RS - Súmula 566/STJ).

A aplicação da
tabela

PRICE
, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato.

Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato.

A inexistência de cláusula que preveja a contratação de seguro como pressuposto de materialização da avença, ficando a adesão a critério do consumidor, não caracteriza a venda casada

(STJ REsp. n.o 1.639.320/SP).

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e CLAUDINEI BENTO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento, ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A julgou-a parcialmente procedente, determinou à parte requerida a restituição de valor indevidamente cobrado a título de seguro prestamista, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, da data do desembolso, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86,
caput,

do CPC e art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade ao autor, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A instituição financeira apelante alega que o juízo singular ignorou o contrato carreado aos autos. Aduz que não se caracteriza no negócio celebrado entre as partes o fenômeno da venda casada. Entende equivocada a condenação proporcional do ônus sucumbencial.

O autor apelante alega abusividade no estabelecimento dos juros incidentes no contrato
sub judice
. Aduz abusividade da cobrança dos encargos moratórios. Assevera a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Afirma equívoco na aplicação da Tabela
Price
.

Requerem os apelantes a reforma do

decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 213936161; Num. 213936158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
A
lega o autor, ilegalidade da capitalização mensal dos juros incidentes no contrato entabulado entre as partes, tarifas bancárias e o equívoco na aplicação da Tabela
Price
.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297, que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6o do CDC preceitua que:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outra constatação a se fazer é que os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada (Num. 213935680 – pág. 01) no percentual estipulado para juros anuais de 36,63% (trinta e seis virgula sessenta e três por cento) e 2,59% (dois virgula cinquenta e nove por cento) ao mês n
o contrato revisando, vão limitados em índice que não destoa da
taxa média
para o período em que se firmou o negócio jurídico
(11/07/2022), conforme tabela do Banco Central (
http://www.bcb.gov.br
).

Acresça-se o entendimento do c. STJ que estabeleceu que se caracteriza abusividade quando excedida em uma vez e meia dos juros remuneratórios praticados à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie (STJ
AgInt no AREsp 2386005/SC).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

O autor apelante entende abusiva a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem.
Saliente-se que
o consumidor foi expressamente advertido da aplicação das referidas tarifas no contrato. Os serviços são pertinentes à contratação efetuada e foram efetivamente prestados e, sobretudo, não houve a demonstração de qualquer onerosidade excessiva ou abusividade no caso concreto.

Ademais, n
ão há, também, qualquer indício de que a instituição financeira apelante, ora requerida, tenha imposto ao demandante a contratação do seguro, no contrato
sub judice,
a caracterizar venda casada. O contratante é expressamente instruído sobre o caráter opcional da contratação do seguro prestamista, com a possibilidade de devolução do prêmio pago em caso de cancelamento
(Num. 213935680 – pág. 06).

A inexistência de cláusula que preveja a contratação de seguro como pressuposto de materialização da avença, ficando a adesão a critério do consumidor, descaracteriza a venda casada

(STJ REsp. n.o 1.639.320/SP).

A análise do contrato não encontra elementos que demonstrem especificamente as ilegalidades apontadas. Já decidiu o c. STJ pela validade das tarifas expressamente
convencionadas, as quais somente podem ser cobradas no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira (Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS/Súmula 566/STJ).

O autor apelante argumenta a ilegalidade da tabela
Price
.

Ocorre que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento de que
a mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto
, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
Diante disso, restou aprovada para os efeitos do art. 543-C do CPC, a tese segundo a qual
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ REsp 973.827/RS).

Este e. Tribunal já decidiu que se mostra irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato (TJ MT RAI 16.240/2014). Assim, devem ser mantidos os encargos contratados (juros compostos) tais como pactuados, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação.

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito, reformo o
decisum.
Reconheço a legalidade da contratação do seguro prestamista, descaracterizado o fenômeno da venda casada. Custas e honorários sucumbenciais, pelo autor.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações PROVEJO o recurso da instituição financeira e DESPROVEJO o recurso do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024